Tribunal: TJSP
Processo: 2214931-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Imóvel do devedor penhorado e levado à hasta pública. Pedido de reserva do equivalente 50% do valor da avaliação do bem. Acolhimento. Aplicabilidade do artigo 843, §2o, do NCPC. Precedentes sobre o tema. Decisão reformada em parte. Recurso provido.